Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-40.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO – SENTENÇA REFORMADA – DANOS MORAIS EXTIRPADOS – DECAIMENTO RECIPROCO – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

II - Diante da procedência parcial da demanda, ambos demandantes sucumbiram, porquanto houve declaração de inexigibilidade da duplicata, contudo, improcedência da indenização moral pleiteada diante da inexistência de protesto.

III - Tendo as partes decaído reciprocamente dos pedidos, deverão arcar com as custas processuais bem como honorários advocatícios no montante de 10% sob o valor da causa com fundamento no art. Art. 86. do CPC.

IV - Nesse contexto e tendo havido o decaimento recíproco, tem-se que a divisão do ônus sucumbencial mostra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A. BANCO MULTIPLO, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0003249-40.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO DE CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A e tramita originalmente perante a 3ª Vara Cível da comarca de primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 74111459 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar inexigível a e nula a duplicata de n. 6201, condenar a parte requerida, ora embargante, em indenização de cunho moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e honorários sucumbenciais no importe de 10% sob o valor da condenação.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 203826172 o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao apelo para extirpar a condenação em danos morais.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 205311158 que se o protesto não foi efetivado, se tratando apenas de aviso e, não houve condenação por danos morais, existe obscuridade na manutenção da verba honorária conforme a sentença a quo, visto que o valor ultrapassa a quantia de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), havendo a necessidade de apreciação dos honorários advocatícios de forma equitativa;

Prequestiona os seguintes artigos: Leis Federais 489, §1º, IV, do CPC; 1.022 do CPC; 85 do CPC;

Contrarrazões sob ID. 206059183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que, diante da procedência parcial da demanda, ambos demandantes sucumbiram, porquanto houve declaração de inexigibilidade da duplicata, contudo, improcedência da indenização moral pleiteada diante da inexistência de protesto.

A jurisprudência corrobora:

“Ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Dívida prescrita. Manutenção na plataforma "Serasa Limpa Nome". Parcial procedência. Declaração de inexigibilidade do débito. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente, incluindo-se aqui a inscrição em plataformas para renegociação de dívidas. Verbas sucumbenciais. Aplicação do princípio da Causalidade. Impossibilidade. Ré que deu causa à instauração da demanda. Decaimento recíproco. Divisão das verbas sucumbenciais mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-SP - AC: 10143873820228260032 Araçatuba, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 06/07/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

Tendo as partes decaído reciprocamente dos pedidos, deverão arcar com as custas processuais bem como honorários advocatícios no montante de 10% sob o valor da causa com fundamento no art. Art. 86. do CPC.

Nesse contexto e tendo havido o decaimento recíproco, tem-se que a divisão do ônus sucumbencial mostra-se adequada.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024